Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710825-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILZA FRANCISCO DE OLIVEIRA FONSECA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, interposta pela autora/recorrente em razão do seu inconformismo quanto ao acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado no 0710825-39.2023.8.07.0016, em 27/07/2023 (ID. 49429246), com embargos de declaração rejeitados em 16/10/2023 (ID. 52453624). 2. Defende a existência de confronto da conclusão do julgado com o Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O juízo de admissibilidade do pedido de reclamação e o seu julgamento são da competência e serão julgadas pela Câmara de Uniformização do e. TJDFT, conforme disposto do artigo 196, inciso IV, § 2o, do RITJDFT, com redação dada pela Emenda no 1/2016, em face de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. Desse modo, com fulcro no artigo 11, inciso V, do RITRJE, NÃO CONHEÇO da Reclamação acostada no ID. 53302285. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital